Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-02.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-02.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NEVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON MONTALVAO DO NASCIMENTO

APELADO: FM EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA ESTADUAL. OBRA IRREGULAR. LOMBADA NÃO SINALIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE PARTICULAR E ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade ativa para pleitear danos materiais em acidente de trânsito pertence a quem suportou o prejuízo, independentemente da propriedade registral formal.

2. A construção de obstáculo físico (lombada) em rodovia estadual sem autorização e sem sinalização de advertência constitui ato ilícito e gera risco inadmissível aos usuários da via.

3. A responsabilidade do Estado da Bahia é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ante a omissão específica no dever legal de fiscalizar e manter a segurança das rodovias sob sua jurisdição.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera quando o acidente é causado por obstáculo indetectável e clandestino, funcionando como "armadilha" na pista de rolamento.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se os montantes fixados em sentença que se mostram condizentes com a gravidade das lesões.

6. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido parcialmente para incluir a responsabilidade solidária do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001034-02.2020.8.05.0051
, em que são partes JOSÉ NEVES DA SILVA, LUCIANA DE SENA FERNANDES, FM EMPREENDIMENTOS LTDA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambas as apelações,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
JOSÉ NEVES DA SILVA
e por
LUCIANA DE SENA FERNANDES
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela empresa
FM EMPREENDIMENTOS LTDA
, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça